Tribunal: STF
Processo: ACO 1831
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição n. 92.233/2023)



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FRONTEIRA. ÁREAS LITIGIOSAS. PERÍCIA TÉCNICA A SER REALIZADA PELO EXÉRCITO BRASILEIRO. ADMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. REQUERIMENTO DEFERIDO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



Relatório



    1. Ação cível originária ajuizada pelo Estado do Piauí, em 24.8.2011, contra o Estado do Ceará, com o objetivo de ver declarados os limites de três áreas litigiosas da fronteira entre aqueles estados, como estabelecido no Convênio Arbitral de 1º.7.1920.



    2. Em 8.8.2023, o Diretor do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro informou que “(...) haverá a mobilização de militares do 2º Centro de Geoinformação (2º CGEO), Organização Militar Diretamente Subordinada à DSG, para execução de atividades de campo, com período estimado de execução de 28 de agosto a 6 de outubro de 2023” (e-doc. 352, grifos nossos).



    Ressaltou que, “caso algum Estado deseje realizar visita técnica na região de trabalho, que esses comuniquem formal e antecipadamente, de forma que este perito possa emitir oportunamente parecer e autorização” (e-doc. 352).



    Destacou “que o acompanhamento das atividades técnicas deverá ser feito exclusivamente com os assistentes técnicos nomeados pelos respectivos Estados na Ação Civil Ordinária 1831” (e-doc. 352).



    3. Em 23.8.2023, Piauí protocola a Petição n. 92.233/2023 e lembra que as atividades de campo terão início no dia 28.8.2023 e 6.9.2023 e que somente os assistentes técnicos “com nomeação despachada por esse d. Juízo” estariam autorizados a participar.



    Ressalta que Marcos Pereira da Silva não pôde participar da reunião realizada em 7.7.2023 por “não ter sido avalizada judicialmente a sua constituição”(e-doc. 361).



    Requer a “admissão para a atuação dos Assistentes Técnicos abaixo: 



    a) Eric de Melo Lima, Servidor Público Estadual, inscrito no CPF sob o n° 047.024.343-06, Bacharel em Geografia, com Mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Piauí, com experiência em docência na educação básica e consultoria ambiental e territorial; e 



    b) Marcos Pereira da Silva, Servidor Público Estadual, inscrito no CPF sob o n° 846.442.143-53 e com Matrícula n° 143208-7”(e-doc. 361).



    Requer, ainda, seja a decisão comunicada ao Exército Brasileiro (e-doc. 361).



    4. Defiro o requerido por Piauí na Petição n. 92.233/2023. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora